Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA-CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando deferida a justiça gratuita na Instância singular, não é cabível impugnação em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, porquanto inadequada a via eleita, a teor do disposto no art. 100 do CPC.
2. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da CF.
3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
5. É válido o desconto na conta-corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito.
6. O cancelamento dos descontos em conta-corrente se dá nas situações em que são realizados débitos sem prévia autorização.
7. Recurso não provido.